Tribunal: TJDFT
Processo: 0721308-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721308-18.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA APELADO: GEOVANI ANTUNES MEIRELES D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta contra sentença que, conjuntamente, julgou o mérito dos feitos conexos no 0712479-14.2020.8.07.0001, no 0725251-43.2019.8.07.0001, no 0724494-49.2019.8.07.0001, no 0724541-23.2019.8.07.0001, no 0721308-18.2019.8.07.0001 e no 0702569-94.2019.8.07.0001. Em consulta ao andamento processual das mencionadas ações, constata-se que, à exceção da execução no 0702569-94.2019.8.07.0001, houve interposição de apelações pela mesma apelante FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA. nos demais autos de embargos à execução, de modo que se mostra prudente aguardar a conclusão de todas as referidas demandas a esta instância recursal para apreciação e julgamento conjunto, tal como realizado pelo Juízo a quo. Diante disso, à Secretaria para que aguarde o envio pelo Juízo de origem das apelações interpostas nos mencionados embargos à execução conexos, associando-os para julgamento conjunto. I. Brasília-DF, 11 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora